Tribunal: TJMT
Processo: 1042194-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042194-44.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[KELVIN PINHEIRO DA SILVA - CPF: 048.851.411-84 (ADVOGADO), GESSICA DE SOUZA CARDOSO - CPF: 060.093.311-37 (PACIENTE), 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT. (IMPETRADO), KELVIN PINHEIRO DA SILVA - CPF: 048.851.411-84 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO FUNDADO EM AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 318 DO CPP. DESCABIMENTO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de mulher presa preventivamente por posse de arma de fogo de uso restrito e associação criminosa, na vigência de investigação por organização criminosa, pleiteando a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento nos
arts
. 318, V, e 318-A do CPP, por ser mãe de duas crianças menores de 12 anos, sob os cuidados de avó idosa e hipertensa, em razão da ausência do pai.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a paciente preenche os requisitos legais objetivos e subjetivos para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, à luz dos
arts
. 318, V, e 318-A do CPP; e

(
ii
) se é legítima a exigência judicial de demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos para o deferimento da medida.

III. Razões de decidir

3. A paciente é mãe de duas crianças com menos de 12 anos, sem imputação de crime praticado com violência ou grave ameaça, nem contra os filhos, preenchendo os requisitos legais dos
arts
. 318, V, e 318-A, do CPP.

4. O indeferimento da medida pelo juízo
a quo
, fundado na ausência de comprovação de exclusividade dos cuidados maternos, representa interpretação restritiva incompatível com o texto legal e o precedente vinculante firmado no HC coletivo no 143.641/SP do STF.

5. O fato de o crime ter ocorrido no interior da residência da paciente, onde estavam os filhos, não configura exceção legal à substituição da prisão, nos termos do art. 318-A do CPP.

6. A manutenção da segregação, diante do preenchimento dos critérios legais e da situação de vulnerabilidade dos filhos sob os cuidados de idosa portadora de enfermidade, afronta os princípios constitucionais da proteção integral da criança e da dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, cumulada com monitoramento eletrônico e outras cautelares, a critério do juízo de origem.

Tese de julgamento:

“1. A mulher presa preventivamente que seja mãe de criança menor de 12 anos, e não tenha praticado crime com violência ou grave ameaça, tampouco contra seus filhos, faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos dos
arts
. 318, V, e 318-A do CPP.

2. A exigência judicial de comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, nos casos do art. 318, V, não encontra amparo legal e contraria o precedente vinculante do STF no HC coletivo no 143.641/SP.”

________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 227; CPP,
arts
. 312, 318, V, 318-A e 319.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. 20.02.2018; TJMT, HC no 1034288-03.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, 3a Câmara Criminal, j. 31.10.2025, DJE 31.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus,
com pedido de medida liminar, impetrado pelo advogado Dr. Kelvin Pinheiro da Silva, regularmente inscrito na OAB/MT sob o no 33.423/O, em favor de
Géssica
de Souza Cardoso
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, no bojo do Auto de Prisão em Flagrante no 1011914-72.2025.8.11.0006.

Sustenta a impetração, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, aduzindo que a paciente é mãe de duas crianças [
Adrielle
Cardoso
Villasbôas
, 6 anos, e Moisés Cardoso
Villasbôas
, 12 anos], as quais dependem integralmente de seus cuidados.

Argumentam que, desde a prisão materna, os menores passaram a estar sob a guarda da avó materna, Sra. Maria Lucinda de Souza, de 65 anos, aposentada e portadora de hipertensão arterial, condição que já exige cuidados constantes com a própria saúde, circunstância que evidencia que a guardiã não dispõe de condições físicas nem financeiras adequadas para assumir, de forma plena, a responsabilidade pelo cuidado e sustento dos menores.

Aduz, ainda, que a avó não pode contar com o genitor das crianças, Sr. Elvis Queiroz
Villasbôas
, que se encontra em lugar incerto e não sabido há mais de 30 (trinta) dias, sem dar qualquer notícia ou prestar qualquer tipo de assistência aos filhos.

Argumenta que incidem no caso as previsões dos
arts
. 318, V, e 318-A, I, do Código de Processo Penal, porquanto a paciente é mulher com filhos de até 12 (doze) anos de idade incompletos, não tendo cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco contra filho ou dependente.

Ressalta que o mandado de busca e apreensão sequer era em desfavor da paciente, mas sim de terceiro que supostamente frequentava a residência onde foi encontrada a arma, de modo que não se pode presumir que o armamento pertencesse à paciente.

Aduz, ainda, que a paciente é ré primária, possuidora de bons antecedentes criminais, que o crime imputado não foi cometido com violência ou grave ameaça, e que a guarda das crianças está comprometida, havendo risco ao seu desenvolvimento.

Com fulcro nisso, requereram, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar e, no mérito, a confirmação da ordem, possibilitando à paciente aguardar, em prisão domiciliar, o desfecho do processo.

A inicial veio instruída dos documentos.

Este Relator, em análise perfunctória, indeferiu a medida liminar requestada [id. 331256384], consignando que, conquanto reconhecida a existência dos filhos menores, o juízo
a quo
fundamentou, de maneira detalhada, a ausência de demonstração cabal de que a paciente seria a única pessoa apta a prover os cuidados necessários aos filhos, além de assinalar que o delito ocorreu no interior da própria residência, onde também se encontravam os filhos menores, circunstância que, segundo consignado, demonstraria que o lar não se apresenta como ambiente seguro ou idôneo para o cumprimento da medida alternativa.

Dispensadas as informações da autoridade apontada como coatora, nos termos do artigo 664 do Código de Processo Penal, considerando que os elementos constantes dos autos se revelam suficientes para o deslinde da questão constitucional suscitada.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do eminente Dr. Adriano Augusto
Streicher
de Souza (id. 271502389),
manifestou-se pela denegação da ordem
.
Verbis
:

HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARMAMENTO APREENDIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – OPERAÇÃO “MANUS LEGIS”. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR. INADMISSIBILIDADE. NÃO EVIDENCIADA SITUAÇÃO DE RISCO DAS CRIANÇAS E QUE ELES SE ENCONTRAM DESAMPARADOS OU EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DESDE QUE A PACIENTE FOI PRESA EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO DEVIDAMENTE IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO IMPEDEM O DECRETO PREVENTIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Por fim, registro que o impetrante requereu na inicial [id. 331174872], a oportunidade de realizar sustentação oral por ocasião do julgamento do presente
writ
.

Sendo assim,
determino
a inclusão do feito em
pauta presencial
para possibilitar a sustentação oral pelo ilustre causídico, devendo a Secretaria providenciar a
intimação da parte
acerca da data designada para a sessão de julgamento, assegurando, desta maneira, o pleno exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o escopo do presente
Habeas corpus
consiste em verificar se a manutenção da prisão preventiva da paciente
Géssica
de Souza Cardoso configura constrangimento ilegal decorrente do indeferimento de sua substituição por prisão domiciliar, não obstante a condição de mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade, as quais se encontram sob os cuidados provisórios da avó materna, senhora idosa e portadora de hipertensão arterial, sem qualquer auxílio do genitor, que se encontra em lugar incerto e não sabido há mais de 30 (trinta) dias.

Assim, analisando detidamente os elementos fático-jurídicos constantes da decisão apontada como coatora, verifico que a questão central posta a desate consiste em saber se a paciente preenche os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos dos
arts
. 318, V, e 318-A, I, do Código de Processo Penal, à luz do precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo no 143.641/SP.

Infere-se que a paciente se encontra custodiada preventivamente desde 07 de novembro de 2025, sob a imputação do delito tipificado no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/03 e artigo 2o, §1o, da Lei 12.850/2013, cuja prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia, sob a justificativa da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Consta dos autos que a prisão em flagrante decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido no âmbito da denominada
“Operação
Manus
Legis”
, destinada à investigação de organização criminosa, tendo por alvo originário terceiro investigado [Raphael Severino de Oliveira – alegado esposo da paciente].

Durante a diligência policial, realizada em 07 de novembro de 2025, os policiais civis constataram que os ocupantes do imóvel monitoravam a ação por meio de câmeras de vigilância, havendo necessidade de uso escalonado de força para ingresso na residência.

No interior do imóvel, onde se encontrava a paciente acompanhada de seus dois filhos menores foram localizados, mediante busca na caixa d'água do banheiro,
uma pistola Taurus modelo G2C, calibre 9mm, com carregador municiado e mira a laser acoplada, além de aparelho celular danificado, supostamente com intuito de destruição de provas
.

Questionada sobre a propriedade do armamento, a paciente negou a posse e não informou a quem pertencia a arma. Ademais, foram apreendidos R$ 2.171,00 (dois mil, cento e setenta e um reais) em espécie, documentos manuscritos atribuídos a facção criminosa, além de outros objetos de origem não comprovada.

Posteriormente, formulou-se pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, o qual foi indeferido pela autoridade judiciária de origem, sob os fundamentos de que:
(i)
a paciente não demonstrou ser a única pessoa apta a prover os cuidados dos filhos menores;
(
ii
)
consulta ao sistema INFOSEG revelou a existência de ao menos seis pessoas residentes em Cáceres com genitora de mesmo nome da mãe da investigada, constituindo indício de que a responsabilidade pelos cuidados pode ser compartilhada com outros familiares; e
(
iii
)
o delito ocorreu no interior da própria residência, onde também estavam presentes os filhos menores, que foram expostos à prática delitiva, demonstrando que o lar não se apresenta como ambiente seguro ou idôneo para o cumprimento da prisão domiciliar.

Analisando os fatos e argumentos postos a exame no presente
writ
, não se oculta a existência de indícios suficientes da prática do delito imputado à paciente, nem tampouco a presença, ao menos em tese, dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito de posse de arma de fogo de uso restrito e as circunstâncias em que foi praticado.

Dentro desse raciocínio, considerando que a prisão cautelar domiciliar nada mais representa senão uma forma anômala de cumprimento da prisão preventiva, passo a analisar a pretensão de concessão desse
beneplácito
, por se tratar de mãe de crianças menores de 12 anos de idade.

Sustenta a impetração, e os documentos acostados comprovam [id. 331174876 e 331174877], que a paciente é mãe de duas crianças [
Adrielle
Cardoso
Villasbôas
, 6 anos, e Moisés Cardoso
Villasbôas
, 12 anos], preenchendo, pois, o pressuposto previsto no art. 318, V, do CPP.

Repiso que, analisando os fatos, não ignoro a existência de indícios da prática do delito de posse de arma de fogo de uso restrito, nem tampouco a gravidade dos fatos narrados. Contudo, é preciso consignar que a prisão cautelar não pode afastar a incidência de norma expressa que tutela a maternidade e, sobretudo, a proteção integral da criança, prevista no art. 227 da CF/88.

Dentro desse raciocínio, considerando que a prisão domiciliar é modalidade especial de cumprimento da prisão preventiva, cumpre verificar se a paciente se enquadra nos requisitos legais dos
arts
. 318 e 318-A do CPP.

E, de fato, a paciente:

I. É mãe de crianças menores de 12 anos (6 e 12 anos de idade);

II. Não praticou crime mediante violência ou grave ameaça, ressaltando-se que esta responde exclusivamente pelo delito de posse de arma de fogo de uso restrito, sem qualquer imputação de crimes conexos praticados com emprego de violência física ou moral;

III. Tampouco praticou delito contra seus filhos ou dependentes.

Portanto vislumbro que a paciente preenche, pois, os requisitos objetivos que autorizam a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Nessa toada, cumpre analisar os fundamentos invocados pela autoridade judiciária de origem para indeferir o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

O juízo a quo assentou, em primeiro plano, que a paciente não teria demonstrado ser a única pessoa apta a prover os cuidados dos filhos menores, invocando consulta ao sistema INFOSEG que revelou a existência de outras seis pessoas residentes em Cáceres com genitora de mesmo nome da mãe da investigada, circunstância que, segundo consignado, constituiria indício suficiente para afastar a alegação de que a investigada seria a única responsável pelos cuidados das crianças.

Ocorre que a interpretação sistemática dos
arts
. 318, V, e 318-A do Código de Processo Penal, à luz do precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Habeas Corpus
Coletivo no 143.641/SP
,
não condiciona a substituição da prisão preventiva por domiciliar à demonstração da imprescindibilidade absoluta ou da exclusividade dos cuidados maternos
.

Deveras, ao contrário do que ocorre com a hipótese prevista no art. 318, III, do CPP [que exige a demonstração de que o agente seja “
imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência
”], o legislador não estabeleceu, para a mulher mãe de filhos menores de 12 anos, a necessidade de comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos.

A exegese literal, sistemática e teleológica do art. 318, V, do CPP evidencia que o critério objetivo da maternidade de filhos menores de 12 anos,
conjugado à ausência das exceções legais
[violência, grave ameaça ou crime contra descendente], é suficiente para a concessão do benefício.

A interpretação propugnada pelo juízo
a quo
, conquanto bem fundamentada, estabelece requisito não previsto em lei, condicionando a aplicação do art. 318, V, do CPP à demonstração de imprescindibilidade, o que equivaleria, na prática, a transformar a hipótese do inciso V na hipótese do inciso III, esvaziando o conteúdo normativo e a razão de ser da proteção legal conferida especificamente à mulher mãe de filhos menores de 12 anos.

Nesse sentido, o precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Habeas Corpus
Coletivo no 143.641/SP estabeleceu, de forma inequívoca e cogente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças menores de 12 anos,
ressalvadas tão somente as hipóteses de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, ou contra descendentes
.

Consignou a Suprema Corte, no julgamento proferido pela Segunda Turma, em 20 de fevereiro de 2018, sob a relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowski, o seguinte dispositivo:

"XIV - Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes."

Outrossim, o fundamento assentado pela autoridade judicial, no sentido de que o delito teria sido praticado no interior da residência, onde também se encontravam os filhos menores, que teriam sido expostos à prática delitiva, constitui elemento que, embora relevante, não se enquadra nas exceções taxativas previstas no art. 318-A do CPP.

Com efeito, a norma é expressa ao estabelecer que a substituição somente será afastada quando o crime tiver sido cometido “com violência ou grave ameaça” ou “contra filho ou dependente”.

Entendo que a mera circunstância de que a arma de fogo estava guardada no imóvel onde residem os menores não se enquadra, objetivamente, em nenhuma dessas hipóteses excludentes.

Cumpre registrar que o delito imputado à paciente não se reveste de violência física ou moral contra pessoa determinada, tratando-se de crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico tutelado é a incolumidade pública e a segurança coletiva.

Nessa linha, o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo no 143.641/SP, enfrentou situações análogas envolvendo mães presas por tráfico de drogas e outros delitos graves, reconhecendo que, mesmo em contextos de criminalidade organizada, prevalece a proteção integral da criança e a presunção de melhor interesse dos menores em permanecerem sob os cuidados maternos, ressalvadas apenas as situações excepcionalíssimas expressamente previstas em lei.

Ademais, os elementos constantes dos autos revelam que os dois filhos menores da paciente se encontram, desde a prisão materna, sob os cuidados da avó materna, Sra. Maria Lucinda de Souza, de 65 anos de idade, aposentada e portadora de hipertensão arterial. Conquanto não se possa afirmar que a avó seja incapaz de prover os cuidados básicos aos netos, é certo que a situação configura sobrecarga desproporcional sobre pessoa idosa, cujas condições de saúde já exigem cuidados constantes, circunstância que reforça a necessidade de assegurar a presença materna junto aos menores.

Outrossim, o fato de o genitor dos menores encontrar-se em lugar incerto e não sabido há mais de 30 dias, sem prestar qualquer assistência material ou afetiva aos filhos, evidencia a situação de vulnerabilidade em que se encontram as crianças, reforçando a importância da manutenção dos vínculos maternos e da presença da genitora no ambiente doméstico.

Nesse sentido, colaciono julgado recente deste sodalício:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DE MULHER MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Bruna Larissa Nascimento da Silva contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 da Comarca da Capital/MT, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006. A defesa alegou que a paciente é mãe de duas crianças, sendo uma delas lactente, e se encontra custodiada a 500 km de distância dos filhos, pleiteando a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento nos
arts
. 318, V, e 318-A, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a decretação da prisão preventiva; e (
ii
) determinar se, diante da condição de mãe de crianças menores de 12 anos, uma delas lactente, é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige a presença cumulativa de prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e fundamentos legais previstos no art. 312 do CPP, os quais devem estar amparados em dados concretos e atuais, não sendo admitidas motivações genéricas ou baseadas apenas na gravidade abstrata do delito.

Embora a decisão que decretou a prisão preventiva tenha fundamentação idônea quanto à materialidade e autoria, a paciente se enquadra nas hipóteses dos
arts
. 318, V, e 318-A do CPP, por ser mãe de duas crianças pequenas, inclusive uma lactente, sem que haja imputação de crime cometido com violência ou grave ameaça ou contra descendente.

A ausência de unidade prisional feminina na comarca de Juína/MT resultou na custódia da paciente a cerca de 500 km de distância dos filhos, inviabilizando o aleitamento materno e a convivência familiar, em afronta ao art. 227 da CF/1988 e ao art. 4o do ECA.

A jurisprudência do STF, em especial no HC coletivo no 143.641/SP, reconhece o direito à substituição da prisão preventiva por domiciliar para gestantes, puérperas e mães de crianças menores de 12 anos, salvo em casos de violência ou grave ameaça, ou situações excepcionalíssimas.

A substituição da prisão não anula a gravidade da infração, mas visa assegurar os direitos fundamentais das crianças e a dignidade da mulher presa, compatibilizando a legalidade da cautelar com os princípios constitucionais da proteção integral da infância e da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

A mulher presa preventivamente que seja mãe de criança menor de 12 anos, inclusive lactente, e não tenha praticado crime com violência ou grave ameaça, tampouco contra seus filhos, faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos dos
arts
. 318, V, e 318-A do CPP.

A inexistência de unidade prisional feminina próxima ao domicílio da custodiada, que inviabilize a convivência familiar e o aleitamento materno, reforça a ilegalidade da segregação cautelar.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar assegura a tutela prioritária dos direitos da criança, conforme preconizado pelo art. 227 da Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPP,
arts
. 312, 313, 315, 318, V, 318-A e 319; ECA, art. 4o. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. 20.02.2018; TJMT, HC no 1005401-43.2024, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 02.04.2024.

[N.U 1034288-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025]

Vejo, portanto, que a prisão domiciliar, cumulada com monitoramento eletrônico e demais medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, revela-se suficiente para garantir a ordem pública e prevenir a eventual reiteração delitiva, ao mesmo tempo em que preserva o direito fundamental das crianças à convivência familiar.

Cumpre registrar, nessa linha, que a autoridade judiciária de origem poderá, no exercício de sua competência funcional e em atenção às peculiaridades do caso concreto, impor à paciente todas as medidas cautelares diversas da prisão que se revelarem adequadas e necessárias, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, tais como comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca, proibição de frequentar determinados lugares, monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar em período noturno e nos dias de folga, e outras que se afigurem pertinentes à luz das circunstâncias concretas do caso.

Nesse sentido, a prisão domiciliar, longe de configurar benesse ou impunidade, constitui modalidade especial de cumprimento da prisão preventiva, mantendo a natureza cautelar da medida constritiva e preservando, simultaneamente, os direitos fundamentais da criança à convivência familiar e à proteção integral.

Diante do analisado, evidencia-se que a manutenção da paciente em regime de prisão preventiva fechada, conquanto fundada em decisão judicial detidamente fundamentada, configura, no caso concreto, constrangimento ilegal sanável pela via do
habeas corpus
, porquanto contraria expressa disposição legal [
arts
. 318, V, e 318-A, I, do CPP] e precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal [HC Coletivo no 143.641/SP], impondo-se a concessão da ordem.

Pelo exposto, em dissonância ao parecer,
CONHEÇO DOS HABEAS CORPUS E, NO MÉRITO,

CONCEDO A ORDEM
para substituir a prisão preventiva de
Géssica
de Souza Cardoso
por prisão domiciliar, cumulada com monitoramento eletrônico, sem prejuízo da imposição, pelo Juízo de origem, de outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, se por outro motivo a paciente não estiver presa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025